Tribunal: TJSP
Processo: 3026325-56.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Resistência. Art. 329, CP. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança. Art. 311, CTB. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova

Ementa:
Resistência. Art. 329, CP. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança. Art. 311, CTB. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a condenação. Pena inalterada, pois corretamente fixada. Regime inicial semiaberto mantido. Regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade dos crimes, bem como a personalidade do autor. Recurso Improvido.